Tribunal: TJDFT
Processo: 0749830-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Protesto interruptivo de prescrição em jurisdição voluntária. Pertinência subjetiva para notificação. Interrupção do prazo confirmada. Ausência de litigiosidade: honorários incabíveis e rateio de despesas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação do Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a regularidade do protesto judicial promovido por Luiz Zotti Neto em face de Brasilseg Companhia de Seguros e do próprio banco, declarou interrompida a prescrição e extinguiu o feito após cumprida a finalidade (CPC, art. 729), sem honorários por ausência de litígio e com rateio das despesas (CPC, art. 88).
II. Questão em discussão
2. Saber se é cabível: (i) excluir o banco do polo passivo por ilegitimidade para fins de protesto e (ii) afastar, em relação a ele, o efeito interruptivo da prescrição previsto no art. 202, II, do Código Civil, com a consequente reforma da sentença quanto a custas e honorários.
III. Razões de decidir
3. No procedimento de jurisdição voluntária do protesto judicial, basta a pertinência subjetiva para o recebimento da notificação, independentemente de definição exauriente sobre responsabilidade material a ser discutida em eventual ação de conhecimento.
4. A interrupção da prescrição por protesto judicial alcança os notificados indicados pelo requerente como potenciais demandados, não importando reconhecimento de solidariedade, mas apenas a preservação do direito de ação (CC, art. 202, II; CPC, arts. 726 a 729).
5. Cumprida a finalidade do protesto, impõe se a extinção do procedimento (CPC, art. 729); em regra, não há condenação em honorários em jurisdição voluntária ante a ausência de sucumbência, e as despesas processuais são rateadas, salvo inequívoca resistência.
6. O pedido de efeito suspensivo formulado como preliminar recursal não é conhecido, por inadequação da via, devendo ser deduzido em requerimento autônomo dirigido ao relator.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CPC, arts. 726 a 729 e 88
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2083586, 0739343-16.2025.8.07.0001. Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27/01/2026; e TJDFT, Acórdão 2092359, 0747863-96.2024.8.07.0001. Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/02/2026.